Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO. INCORREÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. POSTERIOR RETIFICAÇÃO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO RESULTADO DAS HASTAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO SUSCITADA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual foi indeferido o pedido de anulação do edital de leilão do imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da possibilidade de anulação do edital de leilão baseado exclusivamente na incorreção no valor do débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autos se referem a ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Condomínio em face do agravante, referente a cobrança de débitos condominiais no valor inicial de R$ 26.854,03. Foi penhorado o imóvel do executado, adquirido mediante alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal.
4. A agravante, na condição de possuidora e devedora fiduciante do imóvel, após a publicação do edital de hasta pública, apresentou impugnação ao edital, requerendo a anulação deste, sob a alegação de ter sido balizado em “parcela já adimplida pela Interessada (dezembro de 2024)”.
5. Após a impugnação da agravante, a parte exequente juntou aos autos novo demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, com retificação para a retirada das despesas condominiais já adimplidas referentes à parcela de dezembro/2024. Após manifestação das partes, foi proferida a decisão agravada de indeferimento do pedido.
6. Conforme se observa da comparação entre as planilhas (R$ 165.627,26 em 11/2024) e (R$ 177.167,60 em 7/2025), de fato a única diferença é a parcela 12/2024, pois em ambas constam os mesmos períodos, de 8/2014 a 10/2015 e de 2/2016 a 8/2019.
7. Conforme salientou a decisão atacada, o pedido de anulação do edital de leilão está baseado exclusivamente na incorreção no valor do débito exequendo, já retificado pelo exequente antes da decisão, não influenciando o resultado das hastas públicas designadas.
8. Embora alegue no presente recurso a inclusão de 46 parcelas sem relação com os autos, essa questão não foi apresentada ao juízo de origem na impugnação portanto, não é possível o conhecimento nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
9. Precedente Turmário: “(...) 2.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. Assim, o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, especificamente em relação aos demais temas suscitados (...)”. (0717563-23.2025.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 18/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte improvido.
Tese de julgamento: "1. É incabível a anulação de edital de leilão quando a suposta incorreção no valor do débito já foi retificada antes da decisão agravada e não possui repercussão no resultado das hastas públicas. 2. É inviável o conhecimento de alegações novas não submetidas ao juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância."
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o e 98 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717563-23.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 18/08/2025; TJDFT, 0711413-26.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 14/08/2025.